Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720931-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA DE ALMEIDA IMPETRANTE: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido liminar de concessão de liberdade provisória ao paciente KAUÃ DE ALMEIDA, preso em flagrante do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), em 2/6/2021, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante sustenta que a decisão afirmou de maneira equivocada que não teriam sido juntados documentos suficientes para demonstrar que o paciente é imprescindível para o tratamento da genitora, apontando especificamente aquele acostado no ID 26869212. É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Com efeito, o documento indicado pelo impetrante, acostado no ID 26869212, indica que a Sra. Maria Elaine dos Santos Almeida, genitora do paciente, possui afecções diversas em sua saúde (colite crônica ativa em cólon sigmóide e retite crônica ativa em reto inferior). Não passaram despercebidos, ainda, os documentos de ID 26869210, fls. 1/8, ID 26869211, ID 26869212, fls. 3/4 e ID2686924, os quais também demonstram a vulnerabilidade do estado de saúde da referida senhora. O que não veio para os autos foi a comprovação inequívoca de que a genitora depende exclusivamente do paciente para os cuidados com sua saúde, sendo certo que para tanto não se presta o documento de ID 26869210. Vale destacar que o paciente afirmou quando preso em flagrante, que é proprietário de um lava jato em Ceilândia, de onde aufere renda mensal de cerca de R$6.000,00 (seis mil reais), ao contrário do que consta no citado documento a na inicial do writ, de que teria como rendimentos “bicos” que realiza no mesmo lava jato. Na Delegacia também foi ouvida a pessoa de Marcos Vinícius, que declarou ser empregado do réu, no lava jato. (ID 26869217 ou fls. 45/46 do PDF) Assim, é possível aferir que as atividades do lava jato certamente poderão continuar sendo realizadas pelos empregados do paciente, o que possibilitará que ele continue auferindo renda necessária para manter a residência e, além disso, que ele disponha de pessoa para acompanhar a genitora nos atendimentos necessários, duas vezes por mês, caso não exista ninguém da família que possa fazê-lo, o que, repita-se, não ficou comprovado nos autos. Dessa forma, dos documentos acostados com a inicial, embora seja possível verificar que a genitora do paciente sofre de problemas de saúde, repita-se, não se extrai, com a necessária certeza, que a presença dele seja indispensável para auxílio no tratamento da mãe ou para que possa manter a residência comum. Como sabido, o habeas corpus é ação mandamental que exige prova firme e pré-constituída das alegações, a fim de viabilizar o provimento requerido, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: 3. No que tange à tese defensiva de revogação da prisão preventiva do paciente por ser imprescindível aos cuidados de sua mãe, pai e filho, além de não ter sido objeto de enfrentamento pela Corte local, inexiste nos autos elementos aptos a aferir a sua efetiva ocorrência. No ponto, importa considerar que o rito do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao recorrente, o que não ocorreu. Precedentes. (RHC 75.656/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017) Quanto à alegada imprescindibilidade da presença do paciente para cuidar da mãe, prevalece a decisão impugnada, pois, conforme destacado pelo magistrado, o paciente "não conseguiu demonstrar alegada dependência de sua genitora aos cuidados que somente poderiam ser ministrados, exclusivamente, por ele. Não demonstrou a inexistência de outros parentes ou pessoas que pudessem auxiliar sua mãe nos cuidados pessoais ou com a própria saúde". Aliás, informa que sua mãe, cujo estado atual de saúde não está atestado nos autos, possui uma sobrinha que mora no Distrito Federal. O fato de não morar próximo não é impedimento para cuidar da enferma. Pedido que, ademais, não encontra amparo, nem mesmo em tese, em qualquer dos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Constrição fundada no art. 312 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1269649, 07245834120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Cumpra-se integralmente a decisão anterior. Intimem-se. Brasília-, 30 de junho de 2021 16:20:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora